Tribunal: TJPA
Processo: 0004336-77.2012.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004336-77.2012.8.14.0061

APELANTE: LUCINALDO DA COSTA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV. REDUÇÃO DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM E DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM RESPECTIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pelo envolvimento no crime de homicídio qualificado, motivo pelo qual requer a redução da pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Ocorrência, ou não, de bis in idem na valoração da culpabilidade e consequências do delito.

3 – Desproporcionalidade, ou não, na imposição da pena base.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Os

vetores da culpabilidade e consequências do delito foram valorados com motivos que não são inerentes ao tipo penal, não havendo, pois, qualquer vício a ser reparado.

IV –
DISPOSITIVO

5 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

LUCINALDO DA COSTA CARDOSO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena e bis in idem na valoração da culpabilidade e consequências do delito.

Pede o provimento do apelo para reduzir as reprimendas.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena e bis in idem na valoração da culpabilidade e consequências do delito.

Consta dos autos que no dia 03/06/2022, na cidade de Tucuruí, o apelante conduzia em uma motocicleta o nacional Sidney Pereira Pimentel e, quando chegaram em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Papai Noel”, Sidnei desceu do veículo e realizou, de surpresa, vários disparos de arma de fogo que atingiram o ofendido Nelson Lopes Gonçalves que veio a óbito.

REDUÇÃO DA PENA

O apelante sustenta que houve desproporcionalidade na fixação da pena e bis in idem na valoração da culpabilidade e consequências do delito.

Com efeito, os vetores da culpabilidade e consequências do delito foram valorados com motivos que não são inerentes ao tipo penal, não havendo, pois, qualquer vício a ser reparado.

De igual forma, considerando que foram três os vetores judiciais que militaram contra o apelante, ou seja, a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do delito, não se verifica qualquer desproporcionalidade na fixação da pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão porque cada circunstância judicial negativa aumenta a sanção em 02 (dois) anos, equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima, patamar este que também foi observado quando da incidência da atenuante da menoridade.

Rejeito, pois, o referido argumento.

Ante o exposto conheço e nego proviumento ao apelo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024